Tribunal: TCU
Processo: 044.584/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento acerca do cumprimento pela Seges/SEDGG/ME das recomendações constantes dos itens 1.9.1 a 1.9.4 do Acórdão 2831/2021-Plenário, que tratou da auditoria realizada com vistas à avaliar os procedimentos de dispensa de licitação realizados pelas unidades gestoras da UFRJ (TC 018.862/2020-9).

Inteiro teor:
Acórdão 771/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar como integralmente cumpridas as recomendações exaradas nos itens 1.9.1 e 1.9.4 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário ; b) considerar como parcialmente cumprida a recomendação exarada no item 1.9.3 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário , cujo pleno atendimento deverá ocorrer na forma prescrita na alínea "a" do Acórdão 2383/2023-TCU-Plenário : c) considerar como não cumprida a recomendação expedida no item 1.9.2 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário , cujo pleno atendimento deverá ocorrer na forma prescrita na alínea "b" do Acórdão 2383/2023-TCU-Plenário ; d) aprovar o plano de ação detalhado na Nota Informativa 2912/2024/MG, subscrita pela Seges-MGI; e) autorizar, caso ainda não iniciada, a implementação no sistema Compras.gov.br, no prazo de até 120 dias, da solução visando à emissão de alerta ao usuário por ocasião da seleção de códigos genéricos nos cadastramentos de compras, informando-o especificamente sobre o teor da Orientação no 36 publicada pela Seges/ME, em 13/6/2022, no Portal de Compras do Governo Federal, em atendimento à recomendação exarada no item 1.9.3 do Acórdão 2831/2021-TCU-Plenário ; e f) ordenar à AudContratações que dê continuidade ao monitoramento e realize as diligências e demais medidas que se mostrarem necessárias. 1. Processo TC- Processo 044.584/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Secretaria de Gestão e Inovação; Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.